Tribunal: TJMT
Processo: 1000245-61.2023.8.11.0048
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000245-61.2023.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PRAXIS HARMONIZACAO FACIAL LTDA - CNPJ: 44.618.982/0001-55 (RECORRENTE), BRUNA AGUIAR DE CARVALHO - CPF: 466.946.478-75 (ADVOGADO), LORRAN ZULIANI SERRANO - CPF: 406.461.878-56 (ADVOGADO), MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 123.378.486-20 (ADVOGADO), ERICO MATIAS SERVANO - CPF: 100.723.826-78 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA CORAZZA LAUREANO - CPF: 271.047.438-71 (ADVOGADO), LIZIA RAQUEL ROTILI - CPF: 627.915.591-91 (RECORRIDO), CLAUDIO RODOLFO GUAZINA DE SIQUEIRA - CPF: 005.926.181-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CURSO ON LINE E PRESENCIAL – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – PRAZO LEGAL DE SETE DIAS JÁ FLUIDO – APLICAÇÃO DE DECISÃO JUSTA E EQUÂNIME – DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DO VALOR COM DESCONTO DE 20% A TÍTULO DE MULTA – DANOS MORAIS AFASTADOS – SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

PRÁXIS HARMONIZAÇÃO FACIAL LTDA recorre (Id 177412651) da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos de LIZIA RAQUEL ROTILI, aduzindo que:

(i) houve violação da ampla defesa ao inverter o ônus da prova na sentença.

(ii) procuração apócrifa, vício de representação.

(iii) da ausência de direito ao arrependimento após o prazo legal e disponibilização do curso online.

(iv) da ausência de danos morais.

Pede seja provido o recurso para a declaração de nulidade da sentença, em virtude da inversão do ônus da prova na sentença, ou a reforma da sentença para extinguir o feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de procuração assinada pela parte recorrida, ou ainda, quanto ao mérito, seja a sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da recorrida.

A recorrida LIZIA RAQUEL ROTILI apresentou contrarrazões (Id 177412656) rebatendo os termos do recurso interposto e pedindo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Trata-se de analisar o contrato de prestação de serviços mantido entre as partes e a sua rescisão com os consectários legais.

Não é caso de se anular a sentença por inversão do ônus da prova, uma vez que nesta instância recursal é possível reverter tal fundamento e ainda assim proferir a decisão colegiada mais justa e equânime a espécie judicializada.

Modo outro, a falta de procuração foi devidamente suprida com a juntada realizada com as contrarrazões, razão pela qual não há que se falar em vício de representação.

A recorrida contratou com a recorrente um curso de platismoplastia, no valor de R$19.780,00, tendo pago o valor de R$2.000,00 no ato da contratação, ocorrido no dia 2/8/2023, ficando obrigada a pagar o restante do valor até o primeiro dia do módulo presencial (cláusulas 4 e 4.1 do contrato anexado aos autos pelas partes – Ids 177410642 e 177410626).

De acordo com as cláusulas 9 e 9.1, que tratam da rescisão contratual, a avença poderia ser rescindida por qualquer das partes, observado o disposto na legislação e no contrato, bem como que a recorria e contratante poderia exercer, no prazo de 7 (sete) dias, a contar da assinatura, seu direito de arrependimento, previsto no artigo 49 da Lei 8.098/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Verificada a data de assinatura, o contrato foi assinado pela recorrida em 27/10/2023, fluindo, em tese, a partir de então, o prazo para exercer seu arrependimento na contratação, o que somente veio a ser realizado no dia 9/11/2023 (Id 177410627) com o envio de mensagem por e-mail.

Portanto, já havia transcorrido o período de 13 dias quando a recorrida veio a se arrepender da contratação, recebendo como resposta da recorrente que não seria possível o cancelamento após o período estipulado no contrato, sendo possível apenas a alteração de data.

No entanto, a contratação de fornecimento de serviço ocorreu fora do estabelecimento comercial, sendo certo que parte do curso oferecido ocorreria por meio da modalidade on line, possuindo o módulo presencial prático ao final.

Desse modo, para a finalidade do exercício do direito de arrependimento da recorrida não se pode concluir pela não aplicação harmonizada judicialmente da cláusula que consta ser o prazo de arrependimento apenas a partir da assinatura do contrato.

Com efeito, se a recorrida poderia se arrepender no prazo estipulado, é certo também que nada se manifestou quanto a ter recebido o curso por meio on line para sua utilização, de sorte que a solução salomônica aqui exige uma compensação a recorrente.

Portanto, se tenho como devidamente demonstrado o direito ao arrependimento e a responsabilidade da recorrente em devolver a recorrida de forma simples o valor pago, devidamente corrigido a partir do desembolso, também concluo que, por ter sido disponibilizado o curso por meio on line, a recorrida deverá ter descontado 20% (vinte por cento) a título de multa pela sua desistência ulterior.

Não bastasse isso, igualmente não vejo a ocorrência dos danos morais, uma vez que a recorrente apenas exercitou o direito que entendia correto por força do instrumento contratual, sendo certo que isso se trata de exercício regular, tornando-se em anomalia somente em caso de regra contratual expressa em sentido contrário, o que geraria eventual dano moral a ser ressarcido.

Devo destacar que a recorrida tinha total conhecimento dos termos da contratação, sendo certo que estava advertida sobre a falta de pagamento, desistência, arrependimento e a singularidade do curso que estava comprando, a ser realizado de modo on line e presencial, razão pela qual não pode se locupletar em enriquecimento ilícito por força da condenação por danos morais imposta a recorrente.

Posto isso, realizo julgamento justo e equânime, razão pela qual aplicando os arts. 5º. e 6º, da Lei Federal 9.099/1995, dou parcial provimento ao recurso, o que faço para reformar a sentença, determinando que a recorrente devolva a recorrida o valor pago de R$2.000,00, descontado de 20% (por cento) a título de multa rescisória, devidamente corrigido a partir do desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação, bem como afasto a condenação por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023